Tribunal: STF
Processo: Rp 1225
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-27
Data de publicação: 1985-05-27

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE PARAG. 1. DO ART. 77
DA LEI 7.297/80 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7.878/84, DO ESTADO DO
PARANA. CALCULO DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA
MAGISTRATURA ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO CONHECIDA PARA DECLARAR-SE A INTERPRETAÇÃO DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 77 DA LEI 7.297/80, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI 7.878/84, DO ESTADO DO PARANA, NO SENTIDO DE QUE O CALCULO
DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, NOS PERCENTUAIS
ESTABELECIDOS NO DISPOSITIVO EM REFERENCIA DEVE RECAIR SOBRE O
VENCIMENTO E A REPRESENTAÇÃO PERCEBIDOS PELO MAGISTRADO, NÃO
INCIDINDO CUMULATIVAMENTE SOBRE O VALOR DOS ADICIONAIS
RESULTANTES DE QUINQUENIOS ANTERIORES, TUDO EM CONFORMIDADE AOS
CRITÉRIOS ADOTADOS PELO STF NA APLICAÇÃO DO DL 2.019/83.